Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. NECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO PRÉVIA DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIA INADEQUADA. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado em face de sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A sentença recorrida homologou pedido de desistência formulado pelo exequente, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e sem fixação de honorários advocatícios. O executado, ora apelante, opôs embargos de declaração que foram rejeitados, mantendo-se a íntegra da sentença, exceto a parte que mencionava o trânsito em julgado imediato. Na apelação, o executado sustenta, em síntese, equívoco da sentença que homologou a desistência sem sua anuência, a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais e a omissão quanto aos pedidos formulados nos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade de concordância do executado para a homologação do pedido de desistência da execução, tendo em vista que a desistência ocorreu após a citação e a apresentação de defesa consubstanciada em embargos à execução que veiculavam questão de mérito, qual seja, a quitação prévia do débito; (ii) analisar o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do executado, à luz do princípio da causalidade e da comprovação de que a dívida já estava quitada antes da propositura da ação; e (iii) aferir a alegada omissão da sentença de execução quanto à análise dos pedidos reconvencionais formulados nos embargos à execução, especificamente o de repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de desistir da execução, assegurado ao exequente pelo art. 775 do Código de Processo Civil, subordina-se à concordância do executado quando os embargos ou a impugnação versarem sobre questões materiais e não apenas processuais. No caso vertente, o pedido de desistência formulado pelo exequente foi realizado após a citação do executado e o oferecimento de embargos à execução, nos quais foi alegada a quitação prévia do débito, inclusive reconhecida pelo próprio exequente como razão da desistência. A extinção do feito, nessa hipótese, deveria ocorrer com resolução de mérito, nos moldes do art. 490 do CPC.
4. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na desistência da execução rege-se pelo princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, impondo à parte que deu causa à demanda o ônus de arcar com as despesas e honorários. Tendo o exequente ajuizado a execução para cobrança de dívida que já se encontrava quitada antes da propositura da ação e, posteriormente, formulado pedido de desistência reconhecendo o pagamento, a ele incumbe o pagamento da verba honorária.
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 587), e corroborado por precedentes deste Tribunal, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma tanto na execução quanto nos embargos, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre as ações. Destarte, os honorários inicialmente fixados para o advogado do exequente devem ser invertidos em favor do advogado do executado, assegurando que a soma das verbas honorárias não exceda o percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito, conforme o art. 85, §2o, do CPC.
6. Os pedidos reconvencionais, como o de repetição do indébito, são de natureza autônoma e devem ser processados e julgados nos autos dos embargos à execução, e não na execução principal. No caso concreto, o pedido de repetição do indébito já foi objeto de análise e julgamento nos autos dos embargos à execução correlatos (no 0700058-83.2025.8.07.0011), o que afasta qualquer alegação de omissão por parte do juízo de primeira instância na ação de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, § 10o; 90; 485, VIII; 490; 771, parágrafo único; 775, caput e parágrafo único, I e II; 914, §1o; 921, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques (Tema 587). TJDFT, Acórdão 2002193, 0705525-76.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 1166189, 0007779-54.2016.8.07.0008, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no DJe: 26/04/2019. TJDFT, Acórdão 1989776, 0702087-19.2024.8.07.0019, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 14/05/2025. TJDFT, Acórdão 1431732, 0726490-14.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 01/07/2022. TJDFT, Acórdão 1216673, 0708780-49.2019.8.07.0001, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJe: 25/11/2019. TJDFT, Acórdão 1888927, 0746938-37.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024. TJDFT, Acórdão 1828340, 0740520-20.2022.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.